Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS DE MÁ-FÉ PELO SERVIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Sobrestamento do curso do processo. Recurso extraordinário com repercussão geral julgado. Embargos de declaração opostos em face do acórdão julgados. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX tem aplicação imediata, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Ademais, os embargos de declaração opostos em face do acórdão no RE foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos, de modo que prevalece o que restou definido no julgado paradigma, podendo a vertente prosseguir em seus ulteriores termos.
3 – Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Prescrição. Ressarcimento ao erário de verbas remuneratórias recebidas de má-fé pelo servidor. Ausência de discussão sobre ato de improbidade administrativa. Consoante o entendimento fixado no STJ “[...] O ato de improbidade, a ensejar a aplicação da Lei n. 8.429/92, não pode ser identificado tão somente com o ato ilegal. A incidência das sanções previstas na lei carece de um plus, traduzido no evidente propósito de auferir vantagem, causando dano ao erário, pela prática de ato desonesto, dissociado da moralidade e dos deveres de boa administração, lealdade e boa-fé. REsp 269.683/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO MEDINA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2002, DJ 03/11/2004, p. 168). Não há discussão no processo quanto a prática de ato de improbidade administrativa. A controvérsia limitou-se ao exame do direito de a Administração ressarcir-se das verbas recebidas pela servidora, resultando no entendimento da Turma de que a percepção da quantia foi indevida. Por conseguinte, não se aplica ao caso o entendimento firmado no RE 852475/SP, Tema 897, o qual trata da imprescritibilidade as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato de improbidade administrativa (“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”).
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos. Parâmetros de atualização do débito fixados de ofício consoante entendimento firmado no STF no RE 870947.
5 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos
E